Tribunal: STF
Processo: ARE 1003912
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.5.2017. DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE DO MOVIMENTO. ALTERAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTADA. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279) E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo seria necessária a análise de fatos e provas (Súmula 279/STF) e de legislação infraconstitucional, o que é incabível na instância extraordinária. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a majoração de honorários, eis que não houve fixação na origem.